Tribunal: TJPA
Processo: 0801561-09.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801561-09.2021.8.14.0201

APELANTE: CLEYSON OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Julgamento antecipado da lide. Inexistência de cerceamento de defesa. Capitalização mensal de juros expressamente pactuada. Juros remuneratórios não abusivos. Tarifa de cadastro. Tarifas de avaliação e despesas com órgão de trânsito. Repetição de indébito. Ausência de cobrança indevida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, afastamento da capitalização mensal de juros, declaração de nulidade de tarifas bancárias e repetição do indébito, mantendo a validade das cláusulas contratuais e dos encargos cobrados, inclusive juros remuneratórios de 2,04% ao mês e tarifas de cadastro, avaliação e despesas administrativas.

II.
Questão em discussão

2.

Há 6 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil e julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros no contrato celebrado; (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (iv) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (v) examinar a validade das tarifas de avaliação do veículo e despesas com órgão de trânsito; e (vi) definir se há direito à repetição do indébito.

III.
Razões de decidir

3.

O juiz pode indeferir provas desnecessárias e julgar antecipadamente o mérito quando a controvérsia for essencialmente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial.

4.

A prova pericial contábil é prescindível quando o contrato está juntado aos autos e os encargos impugnados estão claramente estipulados, inexistindo controvérsia técnica relevante sobre cálculos ou índices.

5.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6.

A mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não caracteriza abusividade dos juros remuneratórios, sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva.

7.

A cobrança de tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007.

8.

As tarifas de avaliação do veículo e despesas com órgão de trânsito são legítimas quando expressamente previstas no contrato e vinculadas à formalização da garantia fiduciária.

9.

A repetição do indébito, especialmente em dobro, exige demonstração de cobrança indevida e má-fé do credor, o que não se verifica quando as cobranças são consideradas legais.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 370; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 52 e 54-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539, 541 e 566; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (recurso repetitivo); STF, Súmula 596.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLEYSON OLIVEIRA DA COSTA em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA
, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que o autor celebrou com a instituição financeira ré contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, no mês de março de 2021, no valor de R$58.290,28 (cinquenta e oito mil duzentos e noventa reais e vinte e oito centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$1.693,39 (mil seiscentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), com incidência de taxa de juros remuneratórios de 2,04% ao mês e 27,42% ao ano.

Na
petição inicial
, o demandante sustentou a existência de abusividades contratuais, notadamente: (i) capitalização mensal de juros; (ii) cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$652,00; (iii) suposta venda casada de seguro no importe de R$1.450,00; (iv) cobrança de tributos no valor de R$368,33; (v) tarifa de avaliação no montante de R$408,00; além de alegar excessividade dos juros remuneratórios. Requereu, liminarmente, a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos e a manutenção na posse do veículo, bem como, ao final, a revisão contratual com adequação da taxa de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN, afastamento da capitalização mensal, declaração de nulidade das tarifas apontadas, repetição do indébito em dobro, compensação de valores e condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Regularmente citado, o BANCO PAN S.A. apresentou
contestação
(ID 29464941), arguindo, preliminarmente, inépcia da inicial por inobservância do art. 330, §2º, do CPC, sob o argumento de genericidade dos pedidos, e, no mérito, defendendo a legalidade das cláusulas contratuais, a expressa pactuação da capitalização mensal de juros, a inexistência de abusividade nas taxas aplicadas e a validade das tarifas cobradas, requerendo a total improcedência da demanda.

A preliminar foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, que reconheceu terem sido devidamente especificadas as cláusulas impugnadas. Após réplica e manifestação das partes, sobreveio decisão saneadora facultando às partes a especificação de provas. A parte autora requereu a produção de prova pericial contábil; todavia, sobreveio decisão que indeferiu a produção probatória e autorizou o julgamento antecipado da lide.

A
sentença
, lançada ao ID 15511006, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes todos os pedidos formulados pelo autor, reconhecendo, em síntese: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras; (ii) a legalidade da capitalização mensal de juros, diante da pactuação expressa e da incidência das Súmulas 539 e 541 do STJ; (iii) a inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada (2,04% a.m.), por não se mostrar manifestamente discrepante da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie no período da contratação; (iv) a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, à luz da Súmula 566 do STJ; (v) a regularidade da cobrança do IOF; (vi) a validade das tarifas de gravame, vistoria e avaliação do veículo, por expressamente previstas no instrumento contratual; (vii) a inexistência de previsão contratual ou cobrança de comissão de permanência; e (viii) a ausência de valores pagos indevidamente, afastando-se, por conseguinte, qualquer hipótese de repetição do indébito.

Ao final, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Irresignado, o autor interpôs
Apelação
Cível (ID 15511008), sustentando,
preliminarmente
, nulidade da sentença por cerceamento de defesa (error in procedendo), ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil requerida, a qual reputa imprescindível para a comprovação da cobrança de encargos abusivos, capitalização indevida de juros, encargos moratórios excessivos, tarifas irregulares e suposta venda casada de seguro.

No
mérito
(
error in judicando
), alega, em síntese: (i) inexistência de pactuação válida da capitalização mensal de juros, por suposta violação ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, 52 e 54-B do CDC; (ii) abusividade da tarifa de cadastro, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente e violação ao dever de informação quanto à possibilidade de isenção; (iii) ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação e despesas com órgão de trânsito; e (iv) direito à repetição do indébito, inclusive em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, reformá-la integralmente, julgando-se procedentes os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões
foram apresentadas pelo BANCO PAN S.A., pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Houve tentativa de conciliação, que restou infrutífera (ID 29068023).

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 – Mérito:

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial contábil; (ii) da suposta abusividade da capitalização mensal de juros; (iii) da alegada excessividade dos juros remuneratórios; (iv) da legalidade da cobrança de tarifa de cadastro; (v) da validade das tarifas de avaliação do veículo e despesas com órgão de trânsito; e (vi) do direito à repetição do indébito

Passo ao exame detido de cada ponto controvertido.

No que concerne à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustenta o recorrente que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial contábil indispensável à demonstração das alegadas abusividades contratuais.

Todavia, não lhe assiste razão.

O art. 370 do Código de Processo Civil dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ademais, o art. 355, inciso I, do mesmo diploma legal autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão for exclusivamente de direito ou quando, sendo de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso vertente, a controvérsia instaurada gravita em torno da interpretação de cláusulas contratuais expressamente consignadas no instrumento de financiamento juntado aos autos, bem como da análise da legalidade de encargos previstos de forma clara no pacto firmado entre as partes. A discussão não demanda dilação probatória complexa, mas sim exame jurídico das disposições contratuais à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A prova pericial contábil mostra-se prescindível quando o contrato está acostado aos autos e os encargos impugnados estão claramente estipulados, inexistindo controvérsia técnica acerca de cálculos obscuros ou manipulação de índices. A alegação genérica de abusividade, desacompanhada de demonstração concreta de erro matemático ou aplicação indevida de encargos, não impõe a realização de perícia.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é eminentemente de direito ou quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do magistrado.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

No mérito, quanto à capitalização mensal de juros, verifica-se que o contrato firmado entre as partes estipula taxa de juros remuneratórios de 2,04% ao mês e 27,42% ao ano.

A capitalização mensal, em contratos celebrados após 31/03/2000, é admitida desde que expressamente pactuada, conforme orientação consolidada na Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada”.

Além disso, a Súmula 541 do STJ dispõe que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. No caso concreto, a taxa anual de 27,42% supera o duodécuplo da mensal (24,48%), evidenciando a pactuação da capitalização.

Não procede, portanto, a alegação de ausência de informação adequada, sobretudo porque as taxas constam de forma expressa no instrumento contratual, inexistindo qualquer obscuridade que comprometa o dever de transparência previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios, cumpre registrar que, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), as instituições financeiras não se submetem à limitação de 12% ao ano prevista na Lei de Usura (Súmula 596 do STF), sendo possível a revisão das taxas apenas em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade concreta.

No caso dos autos, a taxa média divulgada pelo BACEN para operações de aquisição de veículos por pessoa física, no período da contratação (março de 2021), foi de aproximadamente 1,58% ao mês, enquanto a taxa pactuada foi de 2,04% ao mês. A mera superação da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, como reiteradamente decidido pelo STJ, que afasta a adoção automática da taxa média como teto absoluto.

Não há demonstração de onerosidade excessiva apta a justificar intervenção judicial na avença livremente pactuada.

No que tange à tarifa de cadastro, a Súmula 566 do STJ estabelece que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. O contrato foi firmado em 2021 e não há prova de relacionamento anterior entre as partes, sendo válida a cobrança realizada no início da relação contratual.

Quanto às tarifas de avaliação do veículo e despesas com órgão de trânsito, verifica-se que constam expressamente previstas no contrato, estando relacionadas a serviços efetivamente vinculados à formalização da garantia fiduciária e ao registro do gravame. A jurisprudência do STJ admite tais cobranças, desde que expressamente pactuadas e não vedadas por norma específica, o que se verifica no caso.

Não há nos autos qualquer prova de que tais serviços não tenham sido prestados ou de que os valores cobrados extrapolem os limites da razoabilidade.

Por fim, no que diz respeito à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a devolução em dobro apenas quando demonstrada cobrança indevida decorrente de má-fé do credor. No caso concreto, não se reconheceu a ilegalidade das cobranças efetuadas, tampouco há indícios de conduta dolosa da instituição financeira.

Ausente cobrança indevida, não há que se falar em restituição, seja simples ou em dobro.

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer vício na sentença recorrida, que examinou de forma adequada as cláusulas contratuais e aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes à matéria.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CLEYSON OLIVEIRA DA COSTA, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por CLEYSON OLIVEIRA DA COSTA, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento). Mantenho a suspensão de sua exigibilidade, em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026